Tribunal: TJSP
Processo: 2079438-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Execução. Não localização de bens penhoráveis da Executada via BACENJUD e RENAJUD. Pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento do pleito. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Recurso

Ementa:
Execução. Não localização de bens penhoráveis da Executada via BACENJUD e RENAJUD. Pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento do pleito. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079438-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Gália, em que é agravante INTEGRADA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, é agravada VALDINA CONEGLIAN KEMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
2
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000
Agravante: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Agravados: VALDINA CONEGLIAN KEMP
Comarca: GÁLIA
Voto no 43370
Ementa: Execução. Não localização de bens penhoráveis
da Executada via BACENJUD e RENAJUD. Pedido de
expedição de ordem de indisponibilidade de bens das
executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB). Cabimento do pleito. Cadastro instituído
pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional
de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis
de penhora. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu
requerimento para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB), instituída pelo Provimento 39/2014, sob o fundamento de
que não é uma ferramenta de busca de bens para penhora, mas sim
de indisponibilidade de uma universalidade de bens. O d.
Magistrado salientou que compete à parte credora diligenciar e
indicar bens penhoráveis, podendo, ainda, acionar os sistemas
disponíveis para verificar se a devedora possui valores ou bens
disponíveis (BacenJud, Renajud, Infojud) (fl. 508 dos autos da ação
principal).
Aduz a agravante que visa o recebimento de R$
194.483,31. A executada foi devidamente citada da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
3
demanda, no entanto, permaneceu inerte e não constituiu advogado
para defesa nos autos. Afirma que realizou diversas diligências na
busca de bens imóveis passíveis de penhora, no entanto, tais
diligências restaram infrutíferas. Também foram pleiteadas as
seguintes diligências: Bacenjud e Renajud, os quais também
restaram negativos. Salienta que segundo o Provimento no 39/2014
do CNJ, embora o sistema CNIB não tenha a função direta de
penhora de bens, a satisfatoriedade da ferramenta CNIB nos
processos de execução, encontra-se na finalidade de rastrear bens
passíveis de penhora, até então desconhecidos em nome dos
devedores (fls. 01/09).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Nos autos da execução, foram realizadas tentativas
de bloqueio de ativos financeiros dos executados via Bacenjud (fls.
192/193 dos autos principais), que restaram infrutíferos (fls. 198 e
200/201 dos autos da ação principal).
Foi deferida a penhora de imóvel pertencente à
executada, objeto da matrícula n° 1.809 do CRI de Gália (fl. 208 dos
autos da ação principal). Houve nomeação de perito para avaliação
do imóvel rural penhorado (fl. 241 dos autos da ação principal).
Essa penhora foi levantada pela decisão de fls. 393/395 dos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
4
ação principal, em virtude da adjudicação do bem em outro feito.
Foi autorizada a penhora no rosto dos autos do
processo no 0005104-40.2009.8.26.0201, em trâmite perante o MM.
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Garça/SP, sobre os créditos
que Valdina Coneglian Kemp possua ou venha a possuir, até o
limite do valor atualizado do débito (fl. 434 dos autos da ação
principal).
À fl. 454 dos autos da ação principal foi deferido o
pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
em nome do(s) executado(s), mediante bloqueio de valores até o
limite da dívida (fl. 453), bem como a pesquisa de veículos
existentes em nome do(s) executado(s) pelo sistema RENAJUD e a
inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, com
fulcro no art. 782, § 3o, do CPC.
A pesquisa via RENAJUD foi infrutífera, bem
como o bloqueio via BACENJUD (fls. 462 e 465/466), sendo o
nome do executado incluído no rol de maus pagadores (fl. 467 dos
autos da ação principal).
Pois bem.
Verifica-se que houve inúmeras tentativas de
encontrar bens de titularidade da executada, sem sucesso. Destarte,
assiste razão à agravante no tocante à pretensão de decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
5
indisponibilidade de bens por meio da CNIB.
A execução visa a satisfação do direito do credor,
cabendo ao magistrado viabilizar as medidas necessárias para tanto,
respeitados os limites legais.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB), regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
integra as ordens de indisponibilidade de bens e os cartórios de
registro de imóveis, permitindo a busca e a indisponibilidade de
bens imóveis em todo o país.
Segue aresto desta Câmara sobre o tema:
“PROCESSO Decisão que indeferiu os pedidos
de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito de
titularidade dos executados, bem como a expedição de ofício à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - Admissível o
deferimento de registro do nome do executado junto à Central
de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo
Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça
do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora, por
se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do
processo de execução por quantia certa contra devedor solvente
ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que
idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para
satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
6
da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a
execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor
(CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é
processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art.
789, 797 e 824) - Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos,
como, na espécie, restaram infrutíferas as diligências realizadas
para localização de bens penhoráveis, mediante os sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor, a reforma da r. decisão
agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de
indisponibilidade de bens dos executados, junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela
parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o
necessário para o cumprimento do ora julgado - Admissível ao MM
Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) Ausente demonstração sequer
de indício de ocultação de patrimônio penhorável pela parte
devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o deferimento
dos pedidos de suspensão de CNH e de bloqueio de cartões de
crédito de titularidade dos executados para o fim de assegurar a
satisfação do crédito exequendo, por se revelarem medidas
desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o
adimplemento do débito
Reforma, em parte, da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079438-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
7
agravada, apenas e tão somente para deferir o pedido de expedição
de ordem de indisponibilidade de bens dos executados, junto à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Recurso provido,
em
parte”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2204754-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 12/12/2018)
Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso, para
deferir a expedição de ordem de indisponibilidade de bens da
executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB).
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator